Tribunal: TJMT
Processo: 1006865-15.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006865-15.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOHNI MARQUES BEZERRA - CPF: 027.163.851-65 (APELANTE), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CHRISTYAN DE SOUZA NEVES - CPF: 045.714.711-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES SANTOS CONCEICAO - CPF: 689.096.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, Lei no 11.343/2006), fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com aplicação da causa especial de diminuição na fração de 1⁄2.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em:(i) saber se o conjunto probatório autoriza a desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei no 11.343/2006; e(ii) saber se, mantida a condenação por tráfico, a fração do redutor do art. 33, §4o, deve ser majorada para 2/3.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 mostra-se inviável, pois o conjunto probatório revela circunstâncias típicas de tráfico, notadamente o fracionamento da substância em 30 porções, a apreensão de dinheiro em notas miúdas, o material utilizado para acondicionamento (papel-filme), o relato policial indicando entrega de algo a terceiros e as versões contraditórias apresentadas pelo acusado, elementos que afastam a hipótese de uso pessoal;

4.

No tocante à causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, as particularidades do caso concreto — especialmente a quantidade apreendida (21,11 gramas de pasta-base de cocaína), que não se revela expressiva, e a ausência, nos autos, de elementos que indiquem maior reprovabilidade da conduta — permitem, a adoção de fração mais favorável ao réu. À luz dos precedentes mencionados e do princípio da individualização da pena, mostra-se possível, nesta situação específica, a aplicação da fração de 2/3, não se revelando suficiente, diante do conjunto fático-probatório, a fundamentação utilizada para a fixação do redutor no patamar de 1/2.

IV. DISPOSITIVO E TESES

5.

Dispositivo: Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. A desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 é inviável quando as circunstâncias fáticas — fracionamento, material de acondicionamento, numerário trocado e relatos policiais — evidenciam finalidade mercantil.”“2. A definição da fração aplicável ao redutor do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 deve considerar as circunstâncias específicas do caso concreto, sendo possível a adoção da fração máxima quando a quantidade de droga apreendida é reduzida e não se verificam elementos que indiquem maior reprovabilidade da conduta.”

________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, §4o; Código Penal, art. 61, II, “j”.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, ApCrim 1016175-40.2023.8.11.0042, Rel. Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em

29 de agosto de 2025; TJMT, ApCrim 1000931-51.2024.8.11.0005, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em

14 de novembro 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em favor de Johni Marques Bezerra contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela autoria do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto (Id. 286897408).

Em suas razões recursais, a defesa requer a desclassificação da imputação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 e, subsidiariamente, a adequação do
quantum
da causa de diminuição do art. 33, §4o, a seu patamar máximo, com a consequente redução da pena (Id. 286897413).

O Ministério Público apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do apelo (ID 286897415).

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer subscrito pelo Dr. José de Medeiros, informou não ser caso de oferecimento de acordo de não persecução penal e, quanto ao mérito recursal, opinou pelo seu desprovimento, conforme sumário que segue transcrito:

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Recurso defensivo: 1. Pleito desclassificatório – porte de drogas para consumo pessoal: A Defesa sustentou que a droga encontrada com o acusado era para uso próprio, razão pela qual pleiteou a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal – Sem razão – Palavra dos policiais coesa e corroborada por outros elementos probatórios – Circunstâncias da apreensão que ilustram a finalidade mercantil, tais como: tentativa de fuga do apelante, quantidade da droga e objetos comumente atrelados à mercancia ilegal (rolo de papel filme, dinheiro em notas trocadas) – Contexto que afastou a alegada destinação da droga para consumo pessoal – Condenação que deve ser mantida. 2. Pleito subsidiário – aplicação da minorante na fração máxima: A Defesa argumentou que a redutora deve ser aplicada em sua fração máxima, diante da primariedade do réu e da pequena quantidade de droga com ele apreendida – Sem razão – Magistrado fundamentou a imposição de fração menor que a máxima na quantidade de entorpecente confiscado com o apelante – 30(trinta) porções de pasta-base de cocaína – Fundamentação idônea – Jurisprudência TJ/MT – Pena que não merece reforma. Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Johni Marques Bezerra foi denunciado pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, sendo-lhe atribuído que, em 25 de novembro de 2020, durante o período de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, teria trazido consigo e mantido em depósito, para fins distintos do consumo pessoal, 30 porções de pasta-base de cocaína, equivalentes a aproximadamente 21,11 gramas, além de portar valores em notas fracionadas e um rolo de papel-filme.

Eis o teor da denúncia:

“(...) Na referida data, policiais militares faziam rondas no centro da cidade, onde observaram uma movimentação de diversos usuários seguindo em direção a um prédio abandonado. Diante disso, a equipe fez o cerco ao referido lugar, onde foi dada a voz de parada aos quatro indivíduos. Naquele instante, foi verificado que o denunciado Johni estava passando algo para os outros indivíduos, os quais, quando avistaram a presença da polícia, empreenderam fuga. Após isso, os policiais lograram êxito em abordar o denunciado. Em busca pessoal no denunciado, foram localizados, em seu bolso, 15 (quinze) porções de pasta base de cocaína, 02 (dois) aparelhos celulares e a quantia de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) em notas trocadas. Em seguida, os policiais realizaram a busca no local e foram encontradas mais 15 (quinze) porções de pasta base de cocaína e 01 (um) rolo de papel filme. Diante dos fatos o denunciado foi detido e encaminhado para central de flagrantes. Em seu interrogatório, o denunciado alegou que os policiais encontraram a droga embaixo do seu colchão, porém negou a prática do comércio de drogas. Com relação ao dinheiro e ao papel filme encontrado, o denunciado negou ser de sua propriedade.

Conforme folha de antecedentes, o denunciado responde pelo crime de roubo majorado (ação penal no 27103-14.2016.811.0042). Destarte, o local e as circunstâncias do fato, a quantidade de entorpecentes fracionadas em dezenas de porções e a apreensão de dinheiro indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta se que o denunciado aproveitou-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial. Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Johni Marques Bezerra como incurso no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, c/c art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal”.

(Id. 286896441).

Após o regular processamento, a denúncia foi parcialmente recebida, afastando-se a causa de aumento relativa à calamidade pública. Ao final, Johni foi condenado pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, aplicada na fração de 1/2, fixando-se a reprimenda nos termos já consignados no relatório (Id. 286897408).

Neste grau de jurisdição, a defesa, insurge-se exclusivamente quanto ao delito de Tráfico de Entorpecentes, pleiteando a desclassificação para o art. 28,
caput
da Lei 11.343/06 (Id. 286897413).

De início, registro que a posse do tóxico proibido é indiscutível (aliás, sequer é negado pelo apelante), cabendo aqui neste recurso, apenas, a análise da sua finalidade: se para a venda, ou uso exclusivo e pessoal.

O
§2o do art. 28 da Lei 11.343/06
, dispõe que
“para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atentará à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Ainda que se reconheça que a quantidade de droga apreendida — 21,11 gramas de cocaína — seja inexpressiva, esse fator, isoladamente, não tem o condão de afastar o delito de tráfico. Ao contrário, deve-se lançar o olhar sobre o
conjunto das circunstâncias do caso concreto.

Pois bem.

Consoante o boletim de ocorrência no 2020.288975 (Id. 286896426), a equipe policial “Adjunto Cavalaria”, em Cuiabá/MT, durante a Operação Centurião e em patrulhamento pela região central, teria observado intensa movimentação de usuários em direção a um prédio abandonado, utilizado como ponto de encontro.

Diante dessa situação, realizou-se o cerco, ocasião em que o

apelante, conhecido por vulgo “moramede”, repassava algo aos demais, os quais empreenderam fuga ao perceberem a aproximação policial. Procedida a busca pessoal, localizaram-se, no bolso do abordado, quinze porções de substância assemelhada à pasta-base de cocaína e quantia em dinheiro trocado.

Na sequência, em inspeção ao interior do imóvel, foram encontradas outras quinze porções da mesma substância, além de rolo de papel-filme utilizado para embalar o entorpecente.

Diante dos fatos narrados, o indivíduo, ora apelante, foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes.

Pela simples leitura do teor do boletim, é possível extrair um cenário fático mais compatível com a prática de mercancia ilícita do que com o porte para consumo pessoal. A dinâmica observada: consistente na entrega de substância a terceiros, aliada à fuga de indivíduos que aparentemente aguardavam para receber o material, somada à quantidade fracionada apreendida, ao dinheiro em notas miúdas e ao material de embalagem, indicam um contexto típico de comercialização e não de posse destinada apenas ao próprio uso.

Com efeito, o policial militar Moisés Santos Conceição, ao ser ouvido em juízo, narrou de forma direta que visualizou o apelante “
em pé, passando algo para o pessoal
”, circunstância que motivou a atenção da guarnição.

Nesse sentido, consignou:

“(...) Só consegui abordar ele? Só consegui abordar ele, porque foram muito... Foram muito rápido. O pessoal ali no centro era igual rato. Mas o senhor tem certeza que viu ele passando droga para outra pessoa, algo para alguém? Sim, sim, tenho certeza. Por isso vocês visaramele? É, concentramos mais nele, entendeu? (...) Vocês encontraram entorpecente com ele, certo? Sim, senhor.”
(trecho extraído da sentença – Id. 286897408).

Como se vê, trata-se de percepção visual direta, dissociada de conjecturas, sendo expressa a afirmação, reiterada sob indagação específica, de que o apelante repassava a substância a terceiros. Tal circunstância, somada à apreensão de entorpecentes fracionado, robustece o contexto de circulação ilícita, afastando a tese defensiva de que a droga estaria destinada exclusivamente ao consumo próprio.

Além disso, embora a defesa tente atribuir o réu a mero usuário, da comparação das versões apresentadas pelo apelante em sede policial e judicial verifica-se mudança significativa da narrativa, sobretudo quanto à localização da droga, à origem do dinheiro e às circunstâncias em que ocorreu a abordagem.

Na fase extrajudicial, o réu nega de forma categórica a posse de qualquer objeto apreendido, atribuindo a droga a terceiro indeterminado e sugerindo desconhecimento absoluto sobre dinheiro e papel-filme. Vejamos:

“QUE AFIRMA QUE A DROGA NÃO FOI APREENDIDA COM O MESMO, E SIM EMBAIXO DA CAMA ONDE O MESMO DORME, (....) QUE FALA QUE NÃO HAVIA DINHEIRO, QUE O DINHEIRO APREENDIDO NÃO SABE A ORIGEM NEM QUEM É O DONO; QUE AFIRMA NÃO TER VISTO NINGUÉM, QUE ESTAVA DORMINDO; QUE AFIRMA QUE NÃO REALIZA A VENDA DE DROGAS QUE TRABALHA NO RODINHO LIMPANDO PARA-BRISAS DE VEÍCULOS E QUE NÃO PRECISA VENDER DROGAS.

QUE AFIRMA QUE NADA DE DROGA FOI LOCALIZADO NO SEU BOLSO; QUE AFIRMA QUE O ROLO DE PAPEL FILME NÃO ERA DELE” (Id. 286896429).

Em juízo, a versão se modifica: admite a presença do entorpecente e do dinheiro, mas tenta deslocar a posse, afirmando que “apareceram”, sem explicar sua origem.

“RÉU: Eu estava dormindo... onde que eu dormia era um fumódromo. JUIZ: Tinha mais gente perto junto com você, né? RÉU: Tinha, tinha, tinha mais gente. (...)JUIZ: O que foi encontrado embaixo do colchão? O senhor lembra? De droga? RÉU: Tinha base, porção de base, eu estava dormindo sem dinheiro nenhum... apareceu esse dinheiro, cinquenta e três reais, eu tinha dormido sem dinheiro nenhum e esse papel, não tenho ideia. JUIZ: O senhor não estava vendendo droga, em momento algum? RÉU: Não, sou usuário de droga.”

Tais alterações demonstram evidente oscilação narrativa, revelando contradições relevantes entre as versões apresentadas em momentos distintos da persecução penal e fragilizando a coerência do relato defensivo, especialmente no que se refere à origem e à posse da droga, do numerário (trinta porções individualizadas de pasta-base) e do material usualmente empregado para a acondicionamento do entorpecente (rolo de papel filme), elementos que, conjugados, evidenciam preparação para a circulação da substância, e não para o consumo imediato.

Aplicável os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“(...) 4. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos judiciais de policiais militares, dotados de fé pública e harmônicos com o restante da prova. A forma de acondicionamento da droga (dez porções individualizadas de
cocaína
) e as circunstâncias da apreensão indicam finalidade de mercancia, afastando a tese de
uso
próprio.5. A
desclassificação
para o delito do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 é inviável, pois a quantidade, divisão e modo de transporte do entorpecente demonstram intuito comercial, conforme jurisprudência e Enunciado Orientativo no 07 do TJMT.”

(TJMT, ApCrim 1000096-83.2025.8.11.0084, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 5 de dezembro de 2025, Publicado em 5 de dezembro de 2025).

“(...) 2. A quantidade de droga apreendida [5,97g de maconha] não elide a responsabilização penal do apelante, ao considerar que a sua conduta [trazer consigo porções individuais] se enquadra no conceito do “
tráfico
formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 54845/2016).3. O ônus de provar a destinação exclusiva para
uso
próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), sobretudo por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.4. “A presunção de
uso
pessoal prevista no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal é relativa e pode ser afastada quando presentes elementos objetivos que indiquem
tráfico
” (TJMT, AP no 0002000-18.2014.8.11.0028).”

(TJMT, ApCrim 1002158-11.2024.8.11.0059, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5 de dezembro de 2025, Publicado em 5 de dezembro de 2025).

“(...) I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta do réu do crime de
tráfico
de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), após apreensão de 10 porções de cocaína totalizando 5,10g.II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se as circunstâncias da apreensão caracterizam o crime de
tráfico
de drogas ou mera posse para consumo pessoal, bem como a possibilidade de
aplicação
do
tráfico
privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir: O local da apreensão é reconhecidamente um ponto de venda de entorpecentes, conforme depoimentos unânimes dos policiais militares que participaram da ocorrência.O comportamento do réu ao avistar a viatura policial, tentando fugir para o interior do estabelecimento, demonstra consciência da ilicitude e tentativa de se esquivar da abordagem.A tentativa de se desfazer das drogas, jogando-as no lixeiro do banheiro, evidencia o intuito de ocultar a prova do crime.
O fracionamento da droga em 10 porções individuais indica finalidade de comercialização, característica comum do
tráfico
de drogas.Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, atestam que o réu confessou informalmente que as drogas eram destinadas à venda.O crime de
tráfico
de drogas é de conteúdo múltiplo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal, sendo desnecessário flagrar o agente no ato da venda.A eventual condição de usuário não exclui a possibilidade de o agente praticar simultaneamente o crime de
tráfico
de drogas.(...)”

(TJMT, ApCrim 1013120-62.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14 de novembro de 2025, Publicado em 14 de novembro de 2025).

Com tais considerações, estou convencido de que as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar a autoria de Johni Marques Bezerra pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória ou de desclassificação.

Prosseguindo,

a defesa sustenta que a apreensão de 21,11 gramas de cocaína não representa quantidade expressiva e, aliada à primariedade do apelante, autoriza a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3).

No ponto, assiste razão à defesa.

Ao proceder à fixação da fração relativa à causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, o d. magistrado sentenciante fundamentou-se nos seguintes termos:

“(...) Por outro lado e avaliando a quantidade da droga apreendida
(21,11g)
(Enunciado n. 48 do TJMT),
REDUZO
a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinqüenta) dias-multa,
nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:
“(...) POSTULADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – ACOLHIMENTO – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE NÃO SE MOSTRA EXPRESSIVO AO PONTO DE AFASTAR A CAUSA MITIGADORA DE PENA – NO ENTANTO, NÃO É ÍNFIMA PARA AUTORIZAR A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA, DEVENDO, POIS, SER UTILIZADA FRAÇÃO MEDIANA (...) 2.2 A apreensão de cerca de 130g (cento e trinta) gramas de entorpecentes entre maconha e cocaína não se mostra proporcional ao ponto de, isoladamente, afastarem a figura do tráfico privilegiado, no entanto, esse quantitativo também não se mostra irrisório ao ponto de autorizar a aplicação da fração máxima para a causa mitigadora de pena, devendo, portanto, ser aplicada em quantitativo justo e proporcional ao caso concreto (...)”
(N.U 0001870-78.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022) (negritei). (
sic-
sentença – Id. 286897407).

Embora se reconheça que as circunstâncias da abordagem não autorizam a desclassificação para consumo pessoal, a quantidade apreendida (21,11g de pasta-base de cocaína) não se mostra expressiva a ponto de justificar a modulação da causa especial de diminuição em patamar diverso do máximo.

Ademais, o precedente utilizado pelo Juízo
a quo
referia-se à apreensão de aproximadamente 130g de cocaína e maconha, em contexto quantitativamente mais gravoso.

O entendimento deste Tribunal, inclusive, encontra-se consolidado no sentido de que a quantidade ínfima de entorpecente, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade, autoriza a aplicação da fração de 2/3.

Nessa linha:

“(...) A quantidade e a natureza dos entorpecentes podem ser consideradas na modulação da fração do tráfico privilegiado, mas não justificam a aplicação em grau inferior ao máximo quando não houve a apreensão de quantia significativa” (TJMT, ApCrim 1000743-07.2024.8.11.0022, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 27 de novembro de 2025).

“(...) Elege-se a fração de 2/3 para a causa de diminuição do tráfico privilegiado quando a quantidade de droga apreendida se mostra ínfima e ausentes elementos concretos que justifiquem modulação inferior” (TJMT, ApCrim 1000931-51.2024.8.11.0005, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em

14 de novembro 2025).

“(...) III. Razões de decidir:
1. A dosimetria da pena deve observar o princípio da individualização da pena e exigir fundamentação idônea e concreta para
modulação
do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.2. A aplicação de
fração
de 1⁄2 com base apenas na natureza e quantidade de entorpecente (25,59g de cocaína) se mostra genérica e insuficiente à luz da jurisprudência do STJ e do TJMT, que exige justificativa específica e concreta para afastamento da
fração
máxima.3. A jurisprudência dominante reconhece que a apreensão de pequena quantidade de droga, aliada à primariedade, bons antecedentes e ausência de elementos indicativos de envolvimento com organizações criminosas, autoriza a aplicação da
fração
máxima de 2/3.”

(TJMT, ApCrim 1016175-40.2023.8.11.0042, Rel. Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em

29 de agosto de 2025).

Desse modo, impõe-se a reforma parcial da dosimetria para elevar a causa de diminuição do art. 33, §4o, ao patamar de 2/3.

Portanto, considerada a pena-base fixada em 5 anos de reclusão, e inexistindo ajustes na fase intermediária, impõe-se a redução de 2/3 na terceira fase da dosimetria, resultando na pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 167 dias-multa.

O regime inicial permanece o aberto (art. art. 33, §2o, alínea “c”, ambos do Código Penal).

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por 2 penas restritivas de direitos, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso para majorar a fração da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 ao patamar de 2/3, mantidos os demais termos da sentença.

Via de consequência, a pena resta readequada para 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, a ser cumprida, desde logo, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026